Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732670-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ALUISIO EDSON CAMPOS, AMANDA TERESA BRYK LIMA DE BRITO, ANA CAROLINA LOPES FERREIRA, ANA CRISTINA FERREIRA DOS REIS ALMEIDA, ANA DELIAN NUNES PEREIRA MOTTA, ANA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA PAULA PEREIRA SANTOS, CAROLINA MODESTO PIMENTEL, CECILIA BEATRIZ DE MORAES GAUDARD, CHRISTIANNY MARIA DE LIMA FRANCA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP contra a decisão de ID 165152542 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0719173-74.2022.8.07.0018 ajuizada por ALUISIO EDSON CAMPOS, AMANDA TERESA BRYK LIMA DE BRITO, ANA CAROLINA LOPES FERREIRA, ANA CRISTINA FERREIRA DOS REIS ALMEIDA, ANA DELIAN NUNES PEREIRA MOTTA, ANA PAULA PEREIRA SANTOS, CAROLINA MODESTO PIMENTEL, CHRISTIANNY MARIA DE LIMA FRANCA, CECILIA BEATRIZ DE MORAES GAUDARD em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo indeferiu ao pedido do Agravante para que fosse realizada o destaque de verbas honorárias contratuais, nos seguintes termos: É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 15% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e a associação. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – associados ou não – não participaram da avença. O terceiro interessado firmou contrato de prestação de serviços com a ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a percepção do adicional de insalubridade nos afastamentos legais. No caso dos autos, os exequentes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto o terceiro interessado, pleiteia o destaque de honorários no percentual de 15%, conforme contrato firmado com a ASSOCIAÇÃO. Sem razão o peticionante. A contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS é a ASSOCIAÇÃO, inexistindo contratos firmados individualmente com os exequentes nestes autos de origem. Além disso, não houve juntada de autorização expressa pelos credores para destaque da verba requerida pelo escritório requerente. Não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 15% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionante e à ASSOCIAÇÃO. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os ora exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. Ainda reforçando a impossibilidade do destaque dos honorários, a norma do art. 22, §7o da Lei no 8.906/94, incluída pela Lei no 13.725/18, não se aplica a este feito, porquanto não pode retroagir para alcançar o contrato firmado em momento anterior (2016) à sua vigência (2018). Este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com Sindicato, aplicando-se o mesmo entendimento para as associações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. REQUISITOS. 1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de retenção de honorários contratuais, no cumprimento de sentença coletiva. 2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, em requisitório/precatório apartado (regra), desde que preenchidos os requisitos legais. 2. O novo §7o do art. 22 do Estatuto da OAB, inserido pela 13.725, de 2018, admite que o sindicalizado assuma as responsabilidades contratuais do Sindicato, desde que seja beneficiário da atuação do escritório de advocacia. Portanto, ao contrário da redação original do referido dispositivo, não há mais a necessidade de autorização expressa do sindicalizado para autorização de retenção dos honorários contratuais, em requisitório/precatório apartado. 3. Todavia, a regra adotada no ordenamento jurídico civil é que a lei não poderá retroagir, assim, esta não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, com o fito de resguardar a segurança jurídica e estabilizar as relações. 4. Ademais, havendo litigiosidade entre o escritório, que apresentou ação coletiva principal, e o suposto sindicalizado, impositivo o ajuizamento de ação específica para dessa forma, requer cobrança dos honorários contratuais. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1680519, 07392878820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. A ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1332034, 07525636020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Por tais razões, INDEFIRO o pedido do terceiro interessado MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Dê-se mera ciência ao aludido escritório. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Após, aguardem-se o retorno dos autos da contadoria para expedição dos requisitórios de pagamento, nos termos da decisão ID 156862537. Ao CJU: Dê-se mera ciência a MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Após, aguardem-se o retorno dos autos da contadoria para expedição dos requisitórios de pagamento, nos termos da decisão ID 156862537. . Nas razões recursais, o Agravante afirma ter sido contratado pela Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal – AES-DF para defender os associados na Ação de Conhecimento Coletiva no 0024525-64.2016.8.07.0018 referente a direito de percebimento do adicional de insalubridade e restituição dos valores indevidamente descontados deste. Alega que suas obrigações contratuais foram cumpridas, pois atuou em todo o trâmite da ação de conhecimento, obteve êxito, e inclusive iniciou os atos preliminares para liquidação dos cálculos. Aduz possuir direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre os créditos a serem recebidos pela exequente nos autos do Cumprimento de Sentença Individual 0719173-74.2022.8.07.0018, com base no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, no contrato firmado com a Associação e na concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Sustenta que há a autorização expressa da parte substituída, que ao se filiar a associação, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a associação substituta processual e o escritório de advocatícia, de modo que é devida a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais. Defende que é dispensável juntada de contratos individuais pactuados com os substituídos para que seja realizado destaque dos honorários contratuais previstos. Entende presente o risco de dano diante da possibilidade da expedição das requisições de pagamento sem os destaques requeridos, o que representa danos graves ou de difícil reparação ao patrimônio do Agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada e garantir o destaque da verba honorária contratual em favor do Agravante; e no mérito a reforma da decisão agravada, com a consequente confirmação do efeito suspensivo para destacar a verba honorária contratual no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto a ser percebido por cada exequente. Subsidiariamente requer a apresentação de documentos pela ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AES. Preparo recolhido (ID 49883867). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a reserva de honorários objeto do requerimento. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Em primeiro lugar, verifica-se, em cognição sumária, ausência de plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, uma vez que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade associativa, e não com os Exequentes, os quais, inclusive, constituíram novos patronos para o ajuizamento da execução. Nesse sentido, se mostra incabível o destaque de honorários diretamente em face dos Exequentes, uma vez que não apresentados documentos capazes de comprovar a contratação individual ou a autorização dos associados. Destaque-se que tal matéria já foi objeto de análise por esta Col. Turma, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE SINDICAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, o c. STJ adota o entendimento de que, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246817, 07253224820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE SINDICAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, o c. STJ adota o entendimento de que, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290780, 07176210220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) No mesmo sentido, observa-se julgado prolatado pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) (destaque nosso) Logo, apesar da amplitude concedida aos sindicatos e associações no tocante à legitimação extraordinária para defesa dos interesses de seus substituídos ou da categoria profissional, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, a retenção de verba honorária contratual somente é permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida em sede recursal. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator